Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ABUSIVA DE FORO. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitado) em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o Juízo Suscitado poderia declinar de ofício da competência, por se tratar de competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora está sediada em Águas Claras e a ré no Riacho Fundo II, conforme contrato de locação firmado entre as partes e comprovante de entrega dos equipamentos alugados.
4. Se a ação monitória não foi distribuída segundo a regra do art. 46, caput, do CPC, mas, sim, em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, configura-se prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, conforme art. 63, § 5o, do CPC.
5. O fato de constar do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que a parte ré estaria localizada em Samambaia não constitui engano justificável para distribuição na respectiva circunscrição, porque remonta à situação cadastral de 2015, em confronto com os dados atualizados e que a autora teve plena ciência.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da Vara Cível de Riacho Fundo.